Tribunal: TJMT
Processo: 1019716-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019716-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LARISSA AYLA MARQUES - CPF: 757.234.411-91 (APELADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), SOBERANA MOTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.589.605/0001-58 (APELANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), SOBERANA MOTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.589.605/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – MOTOCICLETA ATROPELADA E ARRASTADA PELO ÔNIBUS DA REQUERIDA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUTORA AUSENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – POSSIBILIDADE – OUTORGADO PODERES AO ADVOGADO PARA TRANSIGIR – PRELIMINAR REJEITADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – REPARO DEFICIENTE - COLOCAÇÃO DE PEÇAS DE SEGUNDA-MÃO – ATRASO INJUSTIFICADO NOS REPAROS DO VEÍCULO - DANOS MORAIS DEVIDOS – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 81 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A parte não precisa comparecer pessoalmente à audiência de conciliação quando constitui representante com poder para negociar e transigir.

Se o dano material se encontra comprovado nos autos, deve ser mantido.

Demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido pela autora, impõe-se o dano moral.

É dever das partes agir com lealdade, sob pena de configurar litigância de má-fé ao tentar alterar a verdade dos fatos e agir de forma temerária.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, julgando
parcialmente procedente a Ação
de Reparação por Perdas e Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, condenou a ré/apelante em
R$ 6.000,00 por danos morais,
acrescido de juros de mora 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE desde a prolação do
decisum
,

em R$
4.549,90

por danos materiais,
acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE, ambos incidentes desde a data da elaboração do orçamento, bem como nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por contumácia em razão de não estar presente na audiência de conciliação.

No mérito alega a inexistência de danos materiais, sob o argumento de que a autora/apelada não demonstrou em que condições estava a moto quando foi reparada, dando margem a dúvida se o veículo estava realmente impróprio para uso.

Diz que não se demonstrou o nexo de causalidade para ensejar a condenação em danos morais.

Contrarrazões no id 155724172-pág. 01/06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar de nulidade da sentença por ausência na audiência de conciliação

De acordo com o §8o do art. 334 do CPC, o não comparecimento injustificado, seja do autor ou do réu, na audiência de conciliação não enseja a nulidade da sentença, apenas caracteriza-se como ato atentatório à dignidade da justiça e, por isso, punido com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa.

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 56442, de relatoria do Ministro Raul Araújo, fixou o entendimento de que o não comparecimento pessoal da parte à audiência de conciliação do art. 334 do CPC não é passível de sanção de multa, desde que representada por advogado com poderes para transigir.

De acordo com o voto do Ministro Relator, “
o §10 do mesmo dispositivo legal abre a possibilidade de a parte se fazer representar por meio da outorga de procuração com poderes específicos para negociar e transigir
”.

Confira-se:

“A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, §10o, CPC). Observe que qualquer parte pode fazer isso: pessoa natural, pessoa jurídica, condomínio, espólio etc. O uso do termo “representante” em vez de “preposto” (utilizado no art. 331, caput, do CPC/73) teve o nítido propósito de desvincular esta representação voluntária da atividade empresarial: qualquer sujeito de direito, empresário ou não empresário, tem o direito de fazer-se representar nesta audiência. (...). Constituído o representante com poder para negociar e transigir, a parte não precisa comparecer pessoalmente à audiência preliminar. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao do direito processual civil, Parte geral e processo de conhecimento – 18a Ed. – Salvador; Ed. JusPodivm, 2016, p. 635)
.

Ficou comprovado nos autos que a autora outorgou mandato com poderes expressos para transigir ao seu advogado, portanto, descabe alegar nulidade do
decisum
e muito menos sanção por ausência à audiência inaugural de conciliação (id 155721615-pág. 01).

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

A autora/apelada ingressou em Juízo contra a ora recorrente narrando que é proprietária da motocicleta Honda Biz 125, ano 2012, cor presta, placa NUA-4063 e que no dia 28/02/2019 deixou-a estacionada em frente à sua casa quando o ônibus da primeira requerida invadiu a pista e passou por cima do seu veículo, deixando-o completamente danificado.

Disse que fez diversos orçamentos, mas a empresa apelante informou que levaria a motocicleta para oficina da segunda requerida, no que a autora concordou, porém pediu para que as peças a serem trocadas fossem originais. Contudo, em razão da demora da entrega do veículo, foi até a oficina para verificar como estava a moto, já que estava acompanhada de outra pessoa que estava pensando em adquiri-la.

Narrou que, chegando ao local foi mal atendida e ao ver a motocicleta não aceitou leva-la, pois estava com marcas grosseiras na pintura das carenagens, bem como itens danificados com o abalroamento sem o devido reparo.

Disse que notificou os requeridos que não estava de acordo com a oficina onde estava sendo reparada a motocicleta, já que o conserto não ficou a contento, que as peças colocadas eram de segunda linha e o segundo notificado, dono da oficina, não permitiu que a autora pilotasse a motocicleta antes que assinasse um documento concordando com o reparo e dando quitação, o que ela não fez.

Observa-se que o acidente e os danos perpetrados pelo ônibus da requerida são fatos incontroversos.

No decorrer do processo a requerida/apelante afirmou ter firmado um acordo com a autora/apelada, mas isso não corresponde à verdade. Ela apenas minutou um documento, mas a autora não o assinou e ainda esclareceu em outro de próprio punho que não concordou com os valores descritos na minuta e que não houve composição (id 155721638-pág. 01/02).

Verifica-se, ainda, que os danos foram devidamente comprovados através das fotos anexadas aos autos quando ocorreu o acidente e depois dos supostos reparos em que aponta as peças de segunda mão que foram colocadas, a pintura mal feita e demais defeitos.

Além disso, anexou as mensagens trocadas por WhatsApp com a esposa do proprietário da oficina em que demonstra a demora na entrega, bem como a atitude desrespeitosa do marido dela em relação a ela e a pessoa que a acompanhou com interesse em comprar a motocicleta (id 155721624-pág. 12/21).

Em relação a inocorrência de dano moral, observa-se que houve uma demora excessiva na realização dos reparos na motocicleta e a autora/apelada ficou sem o seu veículo de trabalho por seis meses, retirando-o apenas em 10/09/2019 devido à necessidade de locomoção. Segundo ela, as peças paralelas não foram substituídas pelas originais como deveria, a pintura continuava muito ruim, além das peças defeituosas, fatos que depreciam o bem. Logo, não se pode afirmar que ela sofreu mero aborrecimento.

Ademais, a requerida/apelante não comprovou que a motocicleta foi entregue à autora como deveria, devidamente reparada, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da sentença.

Considerando que
a recorrente alterou a verdade dos fatos
ao afirmar em 1o grau e em grau de Recurso que as partes entabularam um acordo em que a autora/apelada deu ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação pelo dano ocorrido, aplico-lhe a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, que deve ser revertido a favor da autora/apelada, com fundamento no artigo 81 do CPC.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL DA CONTRATAÇÃO – RECURSO PROTELATÓRIO E GENÉRICO EM FACE DA SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

Caracteriza litigância de má-fé a conduta do autor que, após a juntada de contrato por ele assinado, acompanhado de seus documentos pessoais e de uma fotografia do contratante, e a realização de perícia grafotécnica que confirmou que a rubrica contratual lhe pertence, interpõe recurso insistindo, genericamente, na tese de que nunca contratou a ré e não contraiu a dívida negativada.

(N.U 1016825-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 04/02/2023)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023